Tribunal: TJMT
Processo: 1022524-25.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022524-25.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária, Rural - Agrícola/Pecuário, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO), MANANCIAL AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 33.666.253/0001-58 (AGRAVANTE), SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0001-04 (AGRAVADO), LUANA LISBOA CANDIOTTO - CPF: 015.171.621-81 (ADVOGADO), MILTON PAULO CELLA - CPF: 550.161.629-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CAROLINE CELLA - CPF: 028.383.861-23 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA VITORIA CELLA - CPF: 028.383.881-77 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSELI AMALIA ZUCHELLI CELLA - CPF: 603.495.659-53 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR AUGUSTO CELLA - CPF: 028.383.871-03 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROPECUARIA PEDRA PRETA BRIANORTE LTDA (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E O DESPROVEU.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. IMPOSSIBILIDADE DE ANALISAR MATÉRIAS NÃO APRECIADAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LIBERAÇÃO DE MILHO ARRESTADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE PROPRIEDADE DO MILHO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PLEITO DE LIBERAÇÃO DE VALOR CONSTRITO EM OUTROS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO QUE DEVE SER REALIZADO NOS AUTOS ONDE APERFEIÇOADO A CONSTRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

1. No recurso de agravo de instrumento a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada e seus fundamentos, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. Demais questões, não podem ser analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

2. Na hipótese dos autos não há provas de
, nesta fase processual, de que o milho arrestado corresponderia à cota parte da empresa agravante em razão do contrato de parceria agrícola que firmou, razão pela qual é necessária a dilação probatória.

3. Decisão mantida.

4. Recurso conhecido em parte e desprovido na parte conhecida.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
Agropecuária Pedra Preta Brianorte LTDA
, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação cautelar de urgência em caráter antecedente convertida em ação de execução por quantia certa n. 1006445-79.2021.8.11.0040 que determinou o prosseguimento da ação de execução.

A recorrente esclarece que é parte na ação de Execução de origem, na condição de Terceira Interessada, em decorrência de ter Contrato de Parceria Agrícola celebrado com os Requeridos da ação de piso, o Milton Paulo Cella e sua esposa.

Narra que a parte agravada celebrou Cédula de Produto Rural com Milton Paulo Cella, e, após a celebração da CPA o devedor (Milton Paulo Cella) entabulou contrato de parceria agrícola com a recorrente.

Defende que no momento da celebração do contrato de parceria a CPR não havia sigo levada a registro perante a matrícula do imóvel, de forma que a recorrente não tinha conhecimento da CPR. Afirma que quando a CPC foi registrado a recorrente já havia realizado investimento no imóvel em que é realizada a produção agrícola.

Sustenta que em razão de inadimplemento da CPR pelo devedor Milton Cella para com a parte agravada o magistrado de primeira instância determinou o arresto de 72.632 sacas de milho de 60 kg, bem como nomeou a parte agravada como depositária fiel do produto.

Argumenta que “o Sr. Milton Paulo Cella está em débito com sua Parceria Outorgada (Parceira Agricultora) a ora Agravante, vez que não conseguiu fomentar sua parte na produção prevista para a Parceria e com isso estava em dívida com a Agravante no momento da apreensão, no valor de R$23.782.001,97. Ou seja: o milho arrestado não pertencia a parte de direito do Milton Paulo Cella na produção da Parceria.” (Id.
149336198, pág. 7).

Defende que estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, a probabilidade de direito está provada, uma vez que há prova documental de que o produto milho é de sua propriedade. Por sua vez o perigo de dano decorre é evidente em face do prejuízo patrimonial à recorrente.

Forte nessas razões requer, liminarmente, a suspensão imediata da decisão agravada, bem como a concessão do efeito ativo para determinar a nomeação da recorrente como depositário fiel do milho arrestado. No mérito, o provimento deste agravo, com a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

Liminar indeferida (Id. 149887197, pág. 3).

A parte agravada apresentou contrarrazões, nas quais suscita preliminar de supressão de instância e no mérito pugna pelo desprovimento (Id. 152696678).

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que no recurso de agravo de instrumento a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. Demais questões, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

A decisão agravada se pronunciou no seguinte sentido:

Nesse contexto verifico na decisão agravada que o magistrado de origem consignou que:

“[...] A Agropecuária Pedra Preta Brianorte Ltda, em manifestação de Id. 94414569, argumenta que firmou contrato de parceria rural em junho de 2021 com os executados, conforme Id. 92082285, cujo pacto se caracteriza pela divisão de possíveis resultados líquidos na proporção de 50% para cada parte, conforme a cláusula 5.1 e subitens.

Alegou que os executados não tinham recursos financeiros para produzir nas terras objeto da parceria, razão pela qual a integralidade da produção foi custeada pela Agropecuária Pedra Preta Brianorte Ltda, inclusive com
“adiantamento de recursos financeiros ao Sr. Milton”.

Asseverou que a produção da safra 2021/2022 foi prejudicada pelo clima, atrasos no plantio e outras deficiências no manejo resultando em ausência total de lucro.

Argumentou que a CPR 32/2021-2021 ML firmada entre a exequente e os executados não obedeceu aos ditames do artigo 12 da Lei 8.929/94, vigente a época, pois, registrada mais de 10 (dez) dias úteis depois de sua formalização, razão pela qual não vale contra terceiros.

Defende que o arresto deferido nos autos atingiu bens exclusivos de sua propriedade, uma vez que os executados teriam direito apenas e tão somente a
“parte do resultado líquido da produção da parceira agrícola”
descontando-se os valores desembolsados pela Agropecuária Brianorte a título de investimento e fomentação da produção.

Impugna a decisão de Id. 92485237 que determinou à empresa Copagri – Comercial Paranaense Agrícola S.A. o depósito em juízo dos créditos pertencentes à Agropecuária Pedra Preta Brianorte Ltda ao argumento de que referido crédito não tem qualquer relação com direitos dos Requeridos.

Ao final, requer: i) a desconstituição do arresto das 70.292 sacas de milho consumado nos autos; ii) o reconhecimento da validade do contrato de parceria rural firmado com os executados; iii) o reconhecimento da ineficácia da CPR perante terceiros; iv) o reconhecimento da inexistência de créditos devidos aos executados em razão da parceria agrícola; v) o deferimento do levantamento, pela Agropecuária Pedra Preta Brianorte Ltda, do valor depositado em juízo pela Copagri – Comercial Paranaense Agrícola S.A., conforme aqui fundamentado

[....]

Decido

[....]

Por fim, os requerimentos formalizados pela terceira interessada Agropecuária Pedra Preta Brianorte Ltda no Id. 94414569 envolvem questões que dependem de instrução probatória, especialmente no que se refere ao exato investimento, lucro e partilha sobre a área objeto do arresto, finalidade inalcançável por meio de simples petição nestes autos.

Em outras palavras, NÃO HÁ PROVAS concretas nos autos por meio de
“simples petição”
no sentido de que os grãos arrestados sejam de titularidade da terceira interessada, sendo, assim, imprescindível o ajuizamento da ação competente para a devida produção de provas acerca das suas alegações, razão pela qual, mantenho o arresto dos grãos na forma já consumada nos autos. ” (Id. 149339157)

Em sede deste recurso a empresa agravante requereu:
1)
a nomeação da Agravante ou qualquer de seus representantes pessoas físicas como depositário fiel do milho arrestado/penhorado, permitindo a remoção do milho do local onde estiver estocado para local a ser definido pelo novo depositário fiel;
2)
a imediata liberação do valor constrito de R$6.369.614,36 (seis milhões, trezentos e sessenta e nove mil, seiscentos e quatorze reais e trinta e seis centavos) depositado pela empresa COPAGRI perante o r. juízo de piso, ordenado a sua liberação corrigida em favor da Agravante ou alternativamente seja ordenada a devolução dos valores para a COPAGRI, por tratarem-se de valores sem nexo com a causa demandada na ação de piso; (Id. 149336198, pág. 37).

Destarte, não houve discussão na origem acerca do depositário fiel do milho, razão pela qual não há como analisar a questão neste recurso sob pena de supressão de instância.

Assim, acolho a preliminar contrarrecursal de supressão de instância e não conheço do recurso no que tange à nomeação da empresa agravante ou de seus representantes como depositário fiel.

No que se refere ao arresto do milho, conforme bem apontado pelo magistrado de origem não há provas, nesta fase processual, de que o milho arrestado corresponderia à cota parte da empresa agravante em razão do contrato de parceria agrícola que firmou com o Sr.
Milton Paulo Cella
.

Portanto, escorreita a decisão agravada ao reconhecer a necessidade de ajuizamento da
ação competente para a devida produção de provas acerca das alegações da recorrente.

Por sua vez, deve ser indeferido o pedido de liberação do valor constrito de R$6.369.614,36 (seis milhões, trezentos e sessenta e nove mil, seiscentos e quatorze reais e trinta e seis centavos) depositado pela empresa COPAGRI.

Isso porque
consoante apontado na decisão agravada “a sua liberação está a depender da decisão do juízo da Segunda Vara Cível, nos autos de nº 1006249-12.2021.8.11.0040, em razão da determinação da penhora no rosto destes autos do montante de R$ 12.201.546,31 (doze milhões duzentos e um mil quinhentos e quarenta e seis reais e trinta e um centavos), conforme se vê na decisão de Id. 94095419.” (Id. 97137484, pág. 4).

Destarte, a liberação dos valores nestes autos, implicaria em reforma de decisão proferida em outros autos, o que não é possível.

Logo, a parte agravante deve requerer a liberação do valor constrito nos autos de nº 1006249-12.2021.8.11.0040 junto ao Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, e, em caso de eventual negativa, interpor, caso queira, o recurso cabível.

Com essas considerações,
conheço em parte este recurso
e na parte conhecida
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023